Tribunal: TJMT
Processo: 1037264-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037264-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (AGRAVANTE), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (AGRAVADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS RENDIMENTOS JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR.
COISA JULGADA
NO PONTO
.

ALEGADA “EXECUÇÃO PERPÉTUA”
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
POR ANALOGIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO P
ROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado, bem como a continuidade da constrição patrimonial via SISBAJUD com repetição programada. O agravante alega

execução perpétua, comprometimento do mínimo existencial, aplicação da Lei nº 14.181/2021 e desproporcionalidade da medida.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)
se o agravado se desincumbiu do ônus de impugnar adequadamente a gratuidade da justiça concedida ao agravante
;

(
ii
)
s
e
incide a coisa julgada sobre a possibilidade de penhora de 20% dos rendimentos líquidos
;

(
iii
)
a adequação da
exceção de
pré
-executividade
para
o exame da tese de “execução perpétua”, fundada na desproporção entre os encargos e o valor mensal penhorado;

(
iv
) se há prova do comprometimento do mínimo existencial do devedor
; e (v)
aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça foi deferida com base em documentos idôneos
(declaração de imposto de renda e contracheque), bem como da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica

(CPC, art. 99, §3º).

4.
A
possibilidade de
penhora de 20% dos vencimentos do agravante foi definitivamente decidida
em recurso anterior
, com trânsito em julgado, sendo vedada sua rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).

5.
A alegação de execução perpétua demanda análise contábil detalhada, com avaliação de planilhas, encargos aplicados, amortizações e eventual variação de rendimentos
, o que exige
dilação probatória, incompatível com a via excepcional da exceção de
pré
-executividade.

6.
Os documentos relativos a despesas médicas
s
ão insuficientes para comprovar incapacidade de subsistência frente à renda líquida mensal
.
Também ausente comprovantes de despesas com aluguel, alimentação e outros
. Não demonstrado, portanto, o comprometimento do mínimo existencial.

7.
A Lei nº 14.181/2021, que altera dispositivos do CDC e do Estatuto do Idoso para tratar do superendividamento, não se aplica à presente hipótese, pois a obrigação executada decorre de condenação por inadimplemento contratual e evicção de bem, e não de dívida de consumo
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Preliminar de coisa julgada
em relação à possibilidade de penhora de rendimentos
acolhida.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido
.

Tese de julgamento:

“1.
Não é possível
rediscutir a
possibilidade da
penhora de rendimentos já decidida em acórdão
anterior
com trânsito em julgado
.

2
. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para exame de alegações que demandem dilação probatória.

3
. A ausência de comprovação objetiva do comprometimento do mínimo existencial impede a revisão da penhora fixada.

4
. A Lei nº 14.181/2021 é inaplicável a execuções fundadas em obrigação decorrente de inadimplemento contratual e evicção, não se tratando de dívida de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 98, 99, §3º; 502; CDC, art. 54-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 16.03.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1960444/SP, 4ª T., j. 23.08.2022; TJMT, AI 1026899-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.07.2024; TJMT, AI 1009813-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fernando Castro Castelo Branco
,
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Primavera do Leste
, que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1001579-03.2022.8.11.0037
,

movido por Ronaldo de Moraes Vieira
,

rejeitou

a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade
apresentada pelo executado
, ora agravante,

mantendo a

penhora de 20% sobre seus rendimentos líquidos
, além da constrição via SISBAJUD com repe
tição programada (“teimosinha”).

Em suas razões,
agravante argumenta, em síntese, que a penhora de 20% de seus rendimentos configura medida desproporcional e insustentável à luz da dignidade da pessoa humana, da função social da execução e da menor onerosidade para o devedor.

Defende
que, a despeito do desconto mensal de R$ 1.003,60, a dívida continua a crescer mensalmente, pois os encargos incidentes (juros legais e correção monetária) superariam o valor amortizado, caracterizando-se, assim, uma “execução perpétua”.

Aduz

que
,
embora já exista
decisão anterior autorizando a penhora (AI nº 1026899-35.2023.8.11.0000), a tese de “execução perpétua” configura fato superveniente, reconhecido como passível de análise pelo próprio Tribunal no AI nº 1009813-80.2025.8.11.0000, de modo que a nova exceção de
pré
-executividade estaria lastreada em matéria de ordem pública e documentalmente comprovad
a.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do descabimento da constrição.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id.
324225390
).

Contrarrazões pela revogação da justiça gratuita,
pelo reconhecimento de coisa julgada no tocante a possibilidade de penhora salarial e
no mérito, pelo desprovimento (id.
329430871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à justiça gratuita

O
agravado requer a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante, sob a alegação de que este não demonstrou insuficiência financeira para arcar com as despesas do processo. Sustenta que o executado aufere remuneração líquida superior a R$ 5.000,00 mensais, ocupa cargo público de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e possui empresa ativa registrada em seu nome. Acrescenta que o agravante não teria apresentado comprovantes de despesas mensais relevantes que justificassem a concessão do benefício.

No caso concreto, observa-se que a gratuidade da justiça foi concedida pelo juízo de origem e mantida em recursos anteriores, estando amparada em documentos idôneos, notadamente a declaração de imposto de renda
(id.
79702469
dos autos de origem)
e o holerite juntado no id.
324173860
do presente recurso
. Embora este último indique renda líquida de R$ 5.150,38, tal valor não é, por si só, indicativo de suficiência
econômica, tratando-se de remuneração modesta e compatível com a concessão do benefício, sobretudo diante do contexto executório que envolve penhora sobre vencimentos e reiteradas medidas de constrição patrimonial.

T
ratando-se de pessoa natural,

incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus
do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)

Consigna-se, por oportuno, que os benefícios da justiça gratuita concedidos na origem ao agravante, foram mantidos nos autos do RAI nº
1009813-80.2025.8.11.0000
, cujo acórdão transitou em julgado em 30/07/2025).

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida
ao
apelado.

I
I
–
Da
alegação de coisa julgada
quanto à penhora de 20% dos rendimentos

O
agravado sustenta que a matéria relativa à penhora de 20% dos rendimentos do agravante estaria acobertada pela coisa julgada, por já ter sido analisada e decidida
em recurso anterior.

Na origem, trata-se de A
ção de Rescisão de Compra e Venda c/c

Devolução de Quantia Paga e Perdas e Danos
em fase de Cumprimento de Sentença, em que Ronaldo de Moraes Vieira objetiva o
recebimento da condenação do ora agravante
ao pagamento do
valor de
R$ 82.768.09, decorrente da evicção de dois dos bens
.

No decorrer da execução, esta
eg
. Câmara, no julgamento do RAI nº
1026899-35.2023.8.11.0000
, autorizou a penhora de 20% da remuneração do executado, conforme se verifica da ementa abaixo extraída:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRADITÓRIA – ALEAGA CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado a contradição no acórdão impugnado, é caso de sanar o vício apontado.

O salário, em regra, é impenhorável, contudo, essa regra pode ser mitigada em favor do credor, para que seja penhorado percentual dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa o seu sustento e de sua família.

O acórdão que julgou o agravo de instrumento, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% da remuneração do executado, entretanto, ao final, foi registrado que o recurso não foi provido, dessa forma é caso de acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição.

(N.U 1026899-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

Oposta
exceção de
pré
-executividade na origem, foi acolhida a tese de excesso de execução,
mas rejeitada a alegação de impenhorabilidade da verba salarial (id.
178799052
- p
ág. 2
da execução). Interposto novo recurso de agravo de instrumento
(
1009813-80.2025.8.11.0000)
, esta
eg
. Câmara consignou que a possibilidade de penhora já havia sido definitivamente decidida por esta Corte, e que as demais alegações suscitadas no recurso, no tocante a “execução eterna” e “superendividamento”
,
não comportavam conhecimento, por não terem sido submetidas à apreciação do juízo
a quo
.

De igual forma, cita-se a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. COISA JULGADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução, indeferiu a suspensão da penhora salarial e não analisou o pedido de gratuidade da justiça.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suspender exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça deferida ao exequente.

Agravante sustenta superendividamento e omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a penhora de 20% sobre os salários do agravante, à luz de novos argumentos de superendividamento; e (
ii
) saber se o Tribunal pode suprir a omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da penhora de 20% dos salários foi definitivamente decidida por esta Câmara, com trânsito em julgado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026899-35.2023.8.11.0000, restando acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 502).

As alegações de “execução eterna” e superendividamento não foram apreciadas na origem e não podem ser analisadas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

A omissão quanto à justiça gratuita pode ser suprida por este Tribunal. A documentação juntada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do agravante, fazendo jus ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir matéria já decidida em acórdão com trânsito em julgado. 2. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita pode ser suprida pelo Tribunal, quando comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 502.

(N.U 1009813-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

O agravante opôs, então, nova exceção de
pré
-executividade, cuja análise culminou na decisão agravada (id.
324173856
).

Assim, n
o tocante à possibilidade de penhora salarial, entende-se por desnecessário maiores digressões. A questão já foi reiteradamente enfrentada por esta
eg
. Câmara, não
havendo fato novo ou elemento jurídico distinto a justificar revisão da matéria
.

Diante do exposto
, nos termos do art. 502 do CPC,
acolho a preliminar de coisa julgada
, e, no ponto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superada a controvérsia relativa à penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante
,
remanescem para análise as demais alegações deduzidas na exceção de
pré
-executividade, cujos fundamentos envolvem a ocorrência de “execução perpétua”, o comprometimento do mínimo existencial
e
a suposta
aplicação por analog
ia da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021)
.

A decisão agravada, ao rejeitar integralmente a exceção, considerou que a tese da “execução eterna” exigiria análise técnica aprofundada, incabível na via da exceção de
pré
-executividade. Quanto ao comprometimento do mínimo existencial e à afronta à dignidade da pessoa humana,
consignou
não haver prova suficiente nos autos
de despesas pessoais que justificassem o alegado comprometimento
. Por fim, afastou a incidência da Lei nº 14.181/2021, por tratar-se de relação jurídica não regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O
agravante sustenta que as matérias versadas são de ordem pública, prescindem de dilação probatória e podem ser demonstradas por simples cálculo aritmético, apontando que os encargos incidentes sobre o débito mensal superam o valor amortizado, o que resultaria em saldo devedor crescente e execução de caráter perpétuo.

Reafirma também que o desconto sobre seu salário compromete despesas básicas de subsistência, inclusive relativas à saúde, e reitera a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da execução e da menor onerosidade do devedo
r.

I – Da alegada “execução perpétua”

A
exceção de
pré
-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

O
agravante sustenta que os encargos legais incidentes sobre a dívida (juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC) superariam o valor mensal penhorado (R$ 1.003,60), de modo que o saldo devedor continuaria a crescer indefinidamente, configurando uma “execução perpétua” e frustrando os princípios da razoabilidade, da função social da execução e da dignidade da pessoa humana. Para tanto, apresenta simulações e planilhas que estimam o prazo necessário para quitação da dívida em mais de oito décadas.

Verifica-se, contudo, que a
questão pressupõe análise contábil minuciosa, envolvendo a apuração da real evolução do débito ao longo do tempo, a aferição precisa dos valores pagos, a aferição dos índices efetivamente aplicados à dívida, além da consideração de possíveis oscilações na remuneração do devedor.

Ademais,
conforme asseverado pelo agravado,
o próprio agravante apresentou estimativas divergentes nos autos de origem (
id.
197791654
dos autos de origem
) e nesta instância recursal (
id.
324173863), valendo-se de premissas e critérios distintos, o que revela fragilidade na documentação apresentada e reforça a ausência de elementos objetivos e
pré-constituídos
que permitam a apreciação da tese de plano.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a matéria exige instrução probatória adequada e contraditório pleno, devendo eventual questionamento quanto à evolução do débito ser formulado por meio dos instrumentos processuais próprios.

Consigna-se, por oportuno, que a alegação do agravante de este
eg
. Tribunal já havia decido, nos autos de AI nº 1009813-80.2025.8.11.0000, pela possibilidade análise da matéria, também não se sustenta, pois, no mencionado recurso, esta
eg
. Câmara tão somente deixou de conhecer da alegação por não ter sido sequer suscitada nos autos de origem.

Portanto, escorreita a decisão que reconheceu a inadequação da via eleita para discussão da matéria.

I
I
– D
o alegado comprometimento do mínimo existencial

Sustenta o agravante que o desconto mensal de 20% sobre sua remuneração comprometeria o mínimo existencial, violando os
princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução
.

Todavia, a documentação colacionada aos autos não é suficiente para demonstrar a alegada situação de comprometimento. O relatório de medicamentos de uso contínuo aponta apenas três fármacos de uso regular (
Selozok
, AAS Infantil e
Crestor
) cujos custos, embora existentes, não se mostram, por si só, impeditivos ao cumprimento da obrigação imposta. As despesas relativas ao plano de saúde e à mensalidade escolar (id. 324173869 e id. 324173870) também não foram acompanhadas de comprovação de efetivo pagamento e tampouco indicam valor desproporcional frente à remuneração líquida do agravante.

Ademais, não foram juntados comprovantes de despesas essenciais como aluguel, contas de energia, água, alimentação ou outros encargos que permitam aferir, com base objetiva, a alegada insuficiência financeira.
Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...]
O ônus de comprovar a causa impeditiva da penhora recai sobre o devedor, nos termos do
art
.
854, § 3º, I, do CPC. 3. A mera alegação de comprometimento da subsistência não afasta, por si só, a penhorabilidade de valores constritos judicialmente.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227823020258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

Assim
, ausente prova inequívoca da alegada violação ao mínimo existencial, e considerando que a penhora se limita a 20% dos rendimentos mensais do devedor
, a decisão agravada também deve ser mantida no ponto.

I
II
– D
a alegada aplicação da Lei do Superendividamento

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso para tratar da prevenção e tratamento do superendividamento da pessoa natural. Sua aplicação, no entanto, pressupõe a existência de relação de consumo, conforme previsto expressamente no art. 54-A do CDC, com redação dada pela referida lei.

Art. 54-A, § 1º, CDC: Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, relativa à evicção de bens imóveis adquiridos em contrato de compra e venda. Não se trata de dívidas contraídas junto a fornecedores, instituições financeiras, prestadores de serviços ou com finalidade de consumo pessoal, mas sim de responsabilidade civil por inadimplemento contratual e evicção judicialmente reconhecida.

Portanto, há incompatibilidade material entre a hipótese legal de superendividamento tutelada pela Lei nº 14.181/2021 e a obrigação exequenda nestes autos.

Ademais, ainda que se
admitisse
a aplicação analógica dos princípios da Lei nº 14.181/2021, tal pretensão estaria igualmente comprometida pela ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial, como já fundamentado no item anterior
.

Assim, referida tese recursal também deve ser rejeitada.

IV
– D
a parte dispositiva

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e,
na

parte conhecida
,

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025